Tribunal: CARF
Processo: 18470.721978/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721978/2017-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.194 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL - OPÇÃO - INDEFERIMENTO
Recorrente
JULIACAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721978/2017-94
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.194 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721978/2017-94

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 7a Turma da DRJ/CTA, sessão de 27 de setembro de 2017 (fls.
28/30), que indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 4) e ratificou o
entendimento da DRF/RIO DE JANEIRO II/RJ, expresso no Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional no 00.08.20.38.84, de 13 de fevereiro de 2017 (fls. 15), mediante o qual a
recorrente ficou impedida de optar pelo regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006),
pela constatação da seguinte situação fática:

No detalhe:

Ou seja, o pleito da recorrente foi desatendido em razão de possuir débito de
R$ 250,00, resultado de multa por atraso na entrega de DIPJ no período 01/07/2014.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.194 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721978/2017-94

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI (fls. 4) acima referida,
alegando, em síntese, que o débito teria sido pago em 31/03/2016 por meio de DARF, conforme
comprovante juntado (fls. 43/44).
Submetida à apreciação da 7a Turma da DRJ/CTA, foi prolatada decisão (fls.
28/30) negando provimento ao pedido e ratificando o Termo de Indeferimento emitido pela
DRF/RIO DE JANEIRO II/RJ no sentido de impedir a opção da recorrente pelo regime do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), na forma das razões de decidir expostas no voto
condutor:
“Trata-se de indeferimento ao Simples Nacional em razão de débitos com a
Fazenda Pública Federal, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, o qual dispõe:
(...)
Acerca do prazo de que dispõe o interessado, a cada ano, para realizar a opção
pelo Simples Nacional, o § 2o do artigo 16 da Lei Complementar no 123, de
2006, assim dispõe:
(...)
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de
ingresso no regime especial na Resolução no 94, de 29/11/2011, cujo artigo 6o
assim estabelece:
(...)
No caso, conforme documentos acostados, verifica-se que o DARF referente ao
débito de código 5338, PA 01/07/2014, com vencimento em 12/01/2016, foi
recolhido em 31/03/2016 sem os devidos acréscimos legais. Em consulta ao
sistema informatizado de cobrança da RFB, verifica-se que ainda existe saldo
remanescente exigível para o débito em tela.
Assim, tem-se que o débito constante no TI em pauta não foi totalmente
regularizado.
Por todo o exposto, julgo a manifestação de inconformidade improcedente e
mantenho o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional em tela”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
TERMO DE INDEFERIMENTO. SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS
COM A FAZENDA PÚBLICA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que regularizou a situação fiscal no prazo legal, não pode
ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 37)
no qual rebateu a decisão da DRF/RIO DE JANEIRO II/RJ e da DRJ/CTA e, no mérito,
assentou:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.194 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721978/2017-94

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.194 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721978/2017-94

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
09/10/2017 – fls. 53, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 08/11/2017 – fls. 37), a
representação da contribuinte está corretamente formalizada (fls. 38/42) e os demais
pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Basicamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi impedida de
optar pelo regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão possuir um débito de
R$ 250,00 perante a Fazenda Nacional, fruto de não recolhimento de uma multa que lhe foi
aplicada por atraso/falta de entrega de DIPJ – período de apuração – 01/07/2014, conforme
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no 00.08.20.38.84, de 13 de fevereiro
de 2017, da DRF/RIO DE JANEIRO II/RJ (fls. 15).
Legislativamente, inequívoco que a existência de débitos, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, impede a opção pelo regime beneficiado:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Desse modo, a princípio, comprovada a existência do débito, nenhum reparo
no procedimento adotado pela DRF/Rio de Janeiro II/RJ.
Todavia, em sua peça recursal de 2o Grau, além de reforçar os argumentos de
que teria efetuado o recolhimento de tal multa punitiva em 31/03/2016 (fls. 43/44), diz que fez
tal recolhimento por mais duas vezes, uma em 12/01/2016 (fls. 46) e outra em 27/01/2016 (fls.
47). Em suma, teria efetuado três recolhimentos do mesmo débito.
Para dar sustento ao aduzido, juntou as respectivas guias e débitos bancários
Pois bem, analisando os documentos confirmei que, de fato, as duas guias
inicialmente citadas têm o código de recolhimento 5338 – multa por atraso na entrega da
Declaração de Rendimentos – Pessoa Jurídica (ou seja, exatamente a infração que levou à
exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL).
Já a outra guia de recolhimento (pagamento em 27/01/2016) discrimina no
DARF o código de receita 1345 que significa a penalização por falta ou atraso na entrega de
DCTF (que não é o caso).
De qualquer modo, há duas guias de recolhimento ANTECEDENTES à
emissão do Termo de Indeferimento da Opção para o Simples Nacional (fls. 15) o que pode
significar que o débito estampado no referido Termo estaria adimplido, como, aliás, foi a linha
de defesa da contribuinte.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.194 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721978/2017-94

De outro giro, a decisão a quo reconheceu a existência de – ao menos – um
recolhimento (31/03/2016), mas que teria sido insuficiente para a quitação do débito, posto que
recolhido sem os acréscimos legais.
Veja-se a posição do voto condutor da decisão recorrida (Ac. DRJ – fls. 30):
“No caso, conforme documentos acostados, verifica-se que o DARF referente ao
débito de código 5338, PA 01/07/2014, com vencimento em 12/01/2016, foi recolhido
em 31/03/2016 sem os devidos acréscimos legais. Em consulta ao sistema
informatizado de cobrança da RFB, verifica-se que ainda existe saldo remanescente
exigível para o débito em tela.
Assim, tem-se que o débito constante no TI em pauta não foi totalmente
regularizado”.
Com isso, no entender da decisão de 1o Grau, os débitos apontados no TIOSN
não estariam completamente resgatados, motivo pelo qual o indeferimento foi mantido, com o
improvimento da MI.
Penso diferente.
Se o débito era de R$ 250,00 e a recorrente fez recolhimentos de R$ 500,00
(duas vezes DARF de R$ 250,00, uma em 12/01/2016 e outra em 31/03/2016) mesmo alocando
tais valores e fazendo a correspondente imputação, muito provavelmente o débito original de R$
250,00, surgido pela aplicação de multa por falta ou entrega com atraso da DIPJ, tal valor,
repita-se, já deverá estar totalmente liquidado em 2016, ou seja, ANTES da emissão do Termo
de Indeferimento em 13/02/2017.
De qualquer modo, esta constatação deve ser feita pela Unidade de origem e
apurada com a utilização dos sistemas informatizados da Receita Federal.
CONCLUSÃO
Nesse cenário estampado, imperiosa e imprescindível a conversão do
julgamento em diligência a fim de que a unidade jurisdicionante da contribuinte, no caso, a
DRF/Rio de Janeiro II/RJ, tome as seguintes providências:
1. verifique se – efetivamente – ocorreram os dois recolhimentos de R$
250,00 citados neste voto (em 12/01/2016 e 31/03/2016), tendo como
contribuinte a recorrente e o código DARF no 5338;
2. confirmados os recolhimentos, faça a devida imputação e contraponha o
resultado apurado ao débito de R$ 250,00 apontado no Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fls. 15);
3. conclua se, após a referida imputação, o valor referido no item “2”,
acrescido dos encargos legais pertinentes, foi totalmente quitado ou restou
saldo devedor;
4 informe eventuais outros pontos que possam ser de interesse para o
julgamento;
5 findo o procedimento, elaborar relatório conclusivo destinado a subsidiar o
julgamento, dele devendo ser cientificada a contribuinte para que,
querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de trinta dias.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.194 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721978/2017-94

Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de origem tome as providências determinadas nos itens 1 a 5, acima.
Após, com ou sem manifestação da interessada, os autos devem voltar ao
CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital